Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. CUSTEIO. NEGATIVA. NEOPLASIA MALIGNA. TESTÍCULOS. REMOÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. FUNÇÃO REPARADORA. PREVALÊNCIA. RESSARCIMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os planos de saúde podem apenas estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência atribuída ao profissional da medicina que assiste o paciente.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito que afete os direitos da personalidade, de modo a ensejar a reparação por dano moral.
3. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a título de indenização por dano moral deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, o que não ocorreu na hipótese sob análise.
4. Recurso parcialmente provido.